Tribunal: TJMT
Processo: 1053731-21.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1053731-21.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MAYCKON WILLIAN RIBEIRO DA SILVA - CPF: 046.438.641-17 (APELADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA E NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA —
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO REMOVIDO
— PRÉVIO PAGAMENTO DE
MULTAS, TAXAS E DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADA
— NECESSIDADE.

TAXA DE ESTADA

—

LIMITAÇÃO AO PRAZO DE SEIS (6) MESES

—
ARTIGO 271, § 10, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
—
ILEGALIDADE — INEXISTÊNCIA.

VALOR
— LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 10.237, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014 — REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS — INCIDÊNCIA.

A liberação do veículo só é possível com o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 271, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei no 13.160, de 25 de agosto de 2015, ou seja, com o pagamento de
multas, taxas, e despesas com remoção, estada e outros encargos previstos na legislação específica.

O pagamento de despesas com
remoção
e
estada
está limitado ao prazo de seis (6) meses, na forma do artigo 271, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro,
incluído pela Lei no 13.281, de 4 de maio de 2016.

Contrato celebrado entre o Município de Cuiabá e particular não tem a força suficiente para empecer a incidência da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.237, de 30 de dezembro de 2014, portanto, a título de
taxa de estada
, aplicam-se os valores previstos na Lei.

Sentença retificada em parte. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
em relação à sentença (Id. 84394066) proferida em mandado de segurança.

Assegura que não cabe a impetração de mandado de segurança para “
anulação de auto de infração
”, bem como que não há prova pré-constituída, “
uma vez que a multa de trânsito foi validamente aplicada e a própria legislação nacional (CTB) prevê o pagamento das multas como condição para licenciamento do veículo.
”.

Assevera que é ilegítimo para figurar no polo passivo, porquanto “
o Detran é o órgão competente para expedir o licenciamento do veículo
”.

Requer o provimento do recurso para que seja “
denegada a segurança, determinando a necessidade de recolhimento da multa junto ao apelante como requisito para licenciamento do veículo.
”.

Não há contrarrazões (Id. 111990071).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Roosevelt Pereira Cursine (Id. 120647496), opina pelo “
acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá. E, no caso de não acolhimento desta, pela rejeição das demais preliminares (inadequação da via eleita e ausência de prova pré-constituída) e pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Mayckon Willian Ribeiro da Silva em desfavor do Secretário de Mobilidade Urbana de Cuiabá (SEMOB), por ato ilegal praticado pela autoridade coatora, consistente na ilegalidade na liberação do veículo, condicionadas ao pagamento de tributos.

Narra o impetrante que é proprietário e possuidor do veículo Marca/Modelo 3503 -HONDA/XRE 300 (Nacional), Placa: QBL6435, Renavam: 01052463140, cor: preta , Fabricação/Modelo 2015 /2015 e que teve seu veículo apreendido por estar transitando sem portar documento obrigatório e que pela estadia do veículo no pátio da impetrada esta sendo cobrado o valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) por dia.

[...]

Tem-se que a apreensão de veículo é admitida apenas em casos excepcionais, utilizada para compelir o proprietário a sanar uma irregularidade, desde que não exceda a 30 (trinta) dias, sob pena de revelar-se medida confiscatória.

Isto posto, acolho a pretensão deduzida na petição inicial, razão por que julgo procedente o pedido formulado pelo impetrante, confirmando a liminar deferida no id n.o 26307760

Consequentemente, julgo extinto, com resolução do mérito, o presente feito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Encaminhe-se cópia desta decisão à(s) autoridade(s) coatora(s), nos termos do artigo 13 da Lei n° 12.016/2009.

Considerando o artigo 10, inciso XXII da Constituição Federal, não há condenação em custas processuais, como também não há condenação em honorários advocatícios, consoante às súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Com fundamento no art. 14, §1.o, da Lei no 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença. [...]
(Id. 84394066).

Mayckon Willian Ribeiro da Silva
, em 18 de novembro de 2019, impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Secretário de Mobilidade Urbana do Município de Cuiabá
, consistente em condicionar a liberação do veículo apreendido ao prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada
. Argumenta, ainda, que é abusiva a cobrança de
taxa de estada
no valor de R$ 75,00: setenta e cinco reais por dia.

A pretensão é pela liberação do veículo sem o pagamento dos débitos, alternativamente, para que a cobrança seja limitada aos últimos trinta (30) dias de estada de pátio.

I –
Recurso do Município de Cuiabá

O recurso, quanto a necessidade de pagamento das infrações de trânsito para liberação do licenciamento do veículo é alguma coisa do além, visto que não foi objeto da sentença. A propósito, na Primeira Vara Especializada de Famílias e Sucessões, presente inúmeros pedidos totalmente alheios à causa proferi despacho, mais ou menos, nestes termos: “
Os suspeitos pelo erro são os meninos Control C e Control V.

Há tempo estou a desconfiar da traquinagem dos irmãos nesta Vara; todavia, confesso, não há elementos suficientes para decreto de prisão cautelar. Então, caso fosse decretada, seus pais Bill Gates e Melinda Gates impetrariam habeas corpus a favor deles e seriam imediatamente postos em liberdade
”.

Temo que, hoje, eles, Control C e Control V, estejam a vagar pelas Procuradorias de entes públicos, fóruns e tribunais, cientes de que o número de demandas, nos últimos tempos, alcançaram proporções incalculáveis.

II –
Reexame da sentença

O impetrante apresentou o
auto de apreensão
, emitido pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Id. 84394048), a demonstrar que a
remoção
do veículo ocorreu, por falta de licenciamento, em 2 de outubro de 2019.

No dia 19 de novembro de 2019 a liminar foi deferida nos seguintes termos: “
Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, com base no artigo 1o da Lei no 12.016/2019
(
disciplina o mandado de segurança individual e coletivo
)
,
concedo em parte a medida liminar e, por consequência de causa e efeito, determino que a autoridade apontada como coatora, que promova a liberação do veículo
3503-HONDA/XRE 300(Nacional), Placa QBL6435, Renavam 01052463140,

de propriedade de Mayckon Willian Ribeiro da Silva,
[...]

mediante pagamento das despesas com pátio, limitados ao período de 30 (trinta) dias (art. 262/CTB), de acordo com os parâmetros e valores estipulados pela Lei no 10.237/2014, mediante comprovação nos autos, e, desde que regular a documentação a ser apresentada ao órgão de trânsito e demais obrigações tributárias correspondentes
(IPVA, Licenciamento e Seguro Obrigatório)
”. (Id. 84394052). [com e sem negrito no original]

No que se refere ao valor da
taxa de estada
, o Município de Cuiabá realizou pregão eletrônico no 053/2018, processo administrativo no 131.165, de 4 de setembro de 2017,
para
contratação do serviço de recolhimento, custódia, gestão informatizada e auxílio na organização de leilões públicos de veículo removidos por infrações administrativas ao Código de Trânsito Brasileiro, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana
; o qual deu origem ao contrato no 291, de 20 de setembro de 2018, que fixou o valor de R$ 75: setenta e cinco reais por dia de estada para
automóveis e similares
, a ser corrigido anualmente pelo Índice Geral de Preços do Mercado – IGP-M
.

É verdade que o contrato celebrado entre o Município de Cuiabá e a empresa Rodando Legal Serviços e Transporte Rodoviários Ltda. restou anulado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso; todavia, a decisão foi suspensa pela Turma de Câmara Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, em acórdão assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA — TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO — REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA EXTERNA — SUSPENSÃO DO CONTRATO — AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO — LIMINAR DEFERIDA — CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL — PERDA DE OBJETO — NÃO OCORRÊNCIA — NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA — CONFIGURAÇÃO — ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O cumprimento de decisão judicial liminar em sede de ação de mandado de segurança não enseja, por si só, a perda do objeto, ainda que a liminar possua natureza satisfativa.

2. Ao analisar a representação de natureza externa, constata-se que a empresa impetrante, em nenhum momento do trâmite para análise da cautelar pleiteada, fora notificada para se manifestar.

3. Afronta o art. 63 da Lei Orgânica do TCE (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso) (Lei Complementar no 269, de 22 de janeiro de 2.007).

4. Por fim, registro que a ordem aqui concedida não significa declarar nula a representação de natureza externa acima mencionada, pois tal declaração somente deverá ocorrer pelas vias ordinárias. A nulidade aqui pronunciada restringir-se-á à ausência de contraditório e ampla defesa da empresa impetrante na referida representação, o que deverá ser observado durante o seu trâmite perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

5. Ordem parcialmente concedida. (
TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança no 1013655-78.2019.8.11.0000, Desembargadora relatora Maria Erotides Kneip Baranjax, julgamento em 6 de agosto de 2020
).

De resultado, o contrato está a operar os seus efeitos.

No entanto, o contrato celebrado entre o Município de Cuiabá e a empresa Rodando Legal Serviços e Transporte Rodoviários Ltda. não tem força suficiente para empecer a incidência da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.237, de 30 de dezembro de 2014, com a redação vigente à época dos fatos; que restou alterada pela Lei no 11.070, de 23 de dezembro de 2019, também modificada pela Lei no 11.274, de 18 de dezembro de 2020, para
dispor sobre a criação, a readequação, o reajuste de taxas cobradas pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
.

[...] Art. 2o
Ficam reajustados os valores das taxas cobradas pelo Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT, expresso em padrão monetário vigente, que serão os constantes no anexo único desta lei.
(Lei no 10.237, de 30 de dezembro de 2014, redação vigente à época dos fatos).

[...]

Anexo único:

Tabela consolidada de taxas

Código

Descrição

Valor R$

4020

Estada no pátio para veículos de 2 e 3 rodas por dia de apreensão, com limite máximo de 30 dias de cobrança

7,00
(sete reais)

[...]. [com e sem negrito no original]

De fato, a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro estabelece que: “
não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.
” (artigo 2o, cabeça, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Logo, divergência entre o contrato celebrado pelo ente público e particular, não é capaz de modificar lei formal, no caso, a Lei do Estado de Mato Grosso no 10.237, de 30 de dezembro de 2014, com a redação vigente à época dos fatos.

Por outro lado, quanto ao período de incidência da
taxa de estada
, bem como do prévio pagamento
de multas, taxas e despesas com remoção e estada
, é de se observar o disposto na Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, instituidora do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

§ 1o
A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.
(Incluído pela Lei no 13.160, de 25 de agosto de 2015).

[...]

§ 10.
O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 (seis) meses.
(Incluído pela Lei no 13.281, de 4 de maio de 2016).

[...]. [sem negrito no original].

Dessa forma, a sentença está a exigir a retificação no que se refere ao período de incidência da
taxa de estada
.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) em reexame, retificar, em parte, a sentença, para limitar o prazo de cobrança de taxa de estada a seis (6) meses, na forma do artigo 271, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei no 13.281, de 4 de maio de 2016, em vigor à época dos fatos;

ii
) não conhecer o recurso do Município de Cuiabá.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022